Tribunal: STM
Processo: 7000047-25.2025.7.02.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MILITAR. PENSÃO POR MORTE. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. DECLARAÇÃO DE ESTADO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença que absolveu civil da imputação de estelionato militar (art. 251 c/c o art. 80 do CPM), por ausência de dolo, em razão do recebimento de pensão por morte da Aeronáutica, na condição de filha solteira, cumulada com benefício previdenciário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), supostamente obtido mediante omissão de união estável e de outra fonte de renda, causando prejuízo ao erário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a omissão de união estável e o recebimento de dupla pensão previdenciária caracterizam dolo específico apto a configurar o crime de estelionato militar; (ii) estabelecer se a conduta da apelada é penalmente típica; e (iii) determinar se subsiste dúvida razoável quanto ao dolo específico do crime de estelionato a justificar a absolvição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de estelionato militar exige dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de obter vantagem ilícita mediante induzimento ou manutenção da Administração em erro, não se admitindo forma culposa. 4. A prova dos autos demonstra o recebimento acumulado de pensões, mas não comprova, de forma inequívoca, a intenção fraudulenta da apelada. 5. A declaração de estado civil como “solteira” possui respaldo jurídico, pois a união estável não altera formalmente o estado civil, inexistindo categoria registral própria para tal condição. 6. As incertezas normativas históricas acerca da união estável e sua distinção em relação ao casamento tornam plausível a ausência de compreensão técnica por pessoa leiga, idosa e de baixa instrução. 7. Não há prova de dever jurídico expresso de informar a existência de união estável ou de outro benefício previdenciário nos formulários administrativos, afastando a caracterização de omissão dolosa. 8. O prolongado pagamento do benefício pela Administração evidencia falha administrativa e enfraquece a tese de fraude preordenada. 9. A conduta, desprovida de elemento subjetivo essencial, é atípica, nos termos do art. 439, “b”, do CPPM. 10. Subsiste, ademais, dúvida razoável quanto à presença do dolo, o que impõe a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo (art. 439, “e”, do CPPM). IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. O crime de estelionato militar exige prova inequívoca do dolo específico, não sendo suficiente a mera irregularidade administrativa ou o prejuízo ao erário; 2. A declaração de estado civil como solteira não configura fraude, pois a união estável não altera formalmente essa condição no registro civil; 3. A ausência de dever jurídico expresso de informação e a existência de dúvida razoável sobre o elemento subjetivo impõem a absolvição, por atipicidade da conduta e por aplicação do princípio do in dubio pro reo." ________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CPM, arts. 251 e 80; CPPM, art. 439, “b” e “e”; Lei nº 3.373/1958; Lei n.º 1.711/1952, arts. 161 e 256. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação n.º 7000472-54.2021.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 28.04.2022; STM, Apelação n.º 7000507-14.2021.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 17.02.2022; STF, RE nº 646.721 e RE n.º 878.694 (Tema 498), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30.11.2018.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/04/2026 A
09/04/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000047-25.2025.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DORALICE GONÇALVES DE FREITAS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/04/2026, às 13:30, a 09/04/2026, às 18:00, na sequência 24, disponibilizada no
DE de 10/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR E, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU NEGAR-LHE
PROVIMENTO, PARA MANTER A SENTENÇA RECORRIDA, QUE ABSOLVEU A
CIVIL DORALICE GONÇALVES DE FREITAS DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE
ESTELIONATO MILITAR; CONTUDO, DECIDIU ACRESCENTAR COMO
FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO, ALÉM DA DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO
AO ELEMENTO SUBJETIVO (ART. 439, "E", DO CPPM), A ATIPICIDADE DA
CONDUTA, NOS TERMOS DO ART. 439, "B", DO MESMO DIPLOMA LEGAL. OS
MINISTROS LEONARDO PUNTEL (RELATOR), PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CELSO LUIZ NAZARETH, GUIDO AMIN NAVES, A MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN, E O MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA
BARBOSA CONHECIAM E DAVAM PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, REFORMAVAM A SENTENÇA E
CONDENAVAM A APELADA, DORALICE GONÇALVES DE FREITAS, PELA
PRÁTICA DO DELITO CAPITULADO NO ART. 251, "CAPUT", DO CÓDIGO
PENAL MILITAR, À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, CONCEDENDO-
SE O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELO PRAZO DE
2 (DOIS) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 84 DO CPM. RELATOR PARA
ACÓRDÃO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR). O
MINISTRO LEONARDO PUNTEL (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000047-25.2025.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DORALICE GONÇALVES DE FREITAS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MILITAR. PENSÃO POR
MORTE. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. DECLARAÇÃO DE
ESTADO
CIVIL.
UNIÃO
ESTÁVEL.
AUSÊNCIA
DE
DOLO
ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN
DUBIO PRO REO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença
que absolveu civil da imputação de estelionato militar (art. 251 c/c o art. 80 do
CPM), por ausência de dolo, em razão do recebimento de pensão por morte da
Aeronáutica, na condição de filha solteira, cumulada com benefício
previdenciário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), supostamente
obtido mediante omissão de união estável e de outra fonte de renda, causando
prejuízo ao erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a omissão de união estável e o
recebimento de dupla pensão previdenciária caracterizam dolo específico apto a
configurar o crime de estelionato militar; (ii) estabelecer se a conduta da
apelada é penalmente típica; e (iii) determinar se subsiste dúvida razoável
quanto ao dolo específico do crime de estelionato a justificar a absolvição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de estelionato militar exige dolo específico, consistente na vontade
livre e consciente de obter vantagem ilícita mediante induzimento ou
manutenção da Administração em erro, não se admitindo forma culposa.
4. A prova dos autos demonstra o recebimento acumulado de pensões, mas não
comprova, de forma inequívoca, a intenção fraudulenta da apelada.
5. A declaração de estado civil como “solteira” possui respaldo jurídico, pois a
união estável não altera formalmente o estado civil, inexistindo categoria
registral própria para tal condição.
7000047-25.2025.7.02.0002
40001382543 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. As incertezas normativas históricas acerca da união estável e sua distinção
em relação ao casamento tornam plausível a ausência de compreensão técnica
por pessoa leiga, idosa e de baixa instrução.
7. Não há prova de dever jurídico expresso de informar a existência de união
estável ou de outro benefício previdenciário nos formulários administrativos,
afastando a caracterização de omissão dolosa.
8. O prolongado pagamento do benefício pela Administração evidencia falha
administrativa e enfraquece a tese de fraude preordenada.
9. A conduta, desprovida de elemento subjetivo essencial, é atípica, nos termos
do art. 439, “b”, do CPPM.
10. Subsiste, ademais, dúvida razoável quanto à presença do dolo, o que impõe
a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo (art. 439, “e”, do
CPPM).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. O crime de estelionato militar exige prova inequívoca
do dolo específico, não sendo suficiente a mera irregularidade administrativa ou
o prejuízo ao erário; 2. A declaração de estado civil como solteira não configura
fraude, pois a união estável não altera formalmente essa condição no registro
civil; 3. A ausência de dever jurídico expresso de informação e a existência de
dúvida razoável sobre o elemento subjetivo impõem a absolvição, por
atipicidade da conduta e por aplicação do princípio do in dubio pro reo."
________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CPM, arts. 251 e 80;
CPPM, art. 439, “b” e “e”; Lei nº 3.373/1958; Lei n.º 1.711/1952, arts. 161 e
256.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
n.º
7000472-
54.2021.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 28.04.2022; STM, Apelação
n.º 7000507-14.2021.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j.
17.02.2022; STF, RE nº 646.721 e RE n.º 878.694 (Tema 498), Rel. Min.
Roberto Barroso, j. 30.11.2018.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
7000047-25.2025.7.02.0002
40001382543 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unanimidade, em conhecer do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar
e, por maioria, em negar-lhe provimento para manter a sentença recorrida, que absolveu a
civil Doralice Gonçalves de Freitas da imputação do crime de estelionato militar, acrescendo
à fundamentação, além da dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo (art. 439, "e", do
Código de Processo Penal Militar), a atipicidade da conduta, nos termos do art. 439, "b", do
mesmo diploma legal.
Brasília, 9 de abril de 2026.

RESUMO DO JULGAMENTO
O que motivou a ação: o Ministério Público Militar (MPM) acusou uma civil de
estelionato. Segundo a acusação, ela recebeu ao mesmo tempo duas pensões: uma da
Aeronáutica (como filha solteira) e outra do INSS (por união estável). O MPM afirmou que
ela omitiu informações importantes e causou prejuízo aos cofres públicos.
Decisão do juiz de primeiro grau: o juiz da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar absolveu a ré. Entendeu que não havia prova de que ela quis fraudar (dolo).
Considerou que ela é pessoa simples, com pouca instrução, e pode não ter entendido as
regras. Aplicou o princípio in dubio pro reo (na dúvida, decide-se a favor do réu).
Recurso ao Superior Tribunal Militar: o Ministério Público Militar recorreu.
Sustentou que a ré sabia o que fazia, pois declarou situações diferentes a órgãos distintos e
recebeu valores indevidos por vários anos.
Discussão principal no recurso: o Superior Tribunal Militar analisou se houve
intenção de enganar a Administração (dolo); se a conduta configura crime; e se existe dúvida
suficiente para manter a absolvição.
Como foi Voto do Relator: o Ministro Relator, Leonardo Puntel, votou para
condenar a ré à pena de 2 anos de reclusão. Porém, o Ministro Revisor, Artur Vidigal de
Oliveira, votou para manter a absolvição. Ele fundamentou que: o estelionato exige intenção
clara de fraude, o que não ficou provado; declarar-se “solteira” não é necessariamente falso,
pois união estável não altera o estado civil formal; não ficou comprovada obrigação clara de
informar a união estável ou o outro benefício; a ré é pessoa simples e pode não compreender
regras jurídicas complexas; o pagamento por muitos anos também indica falha da
Administração; na dúvida, aplica-se o in dubio pro reo. Concluiu que a conduta não é crime
ou, ao menos, não há prova de dolo.
Resultado final: a maioria dos Ministros do Superior Tribunal Militar concordou
com o voto do Ministro Artur Vidigal de Oliveira e negou o recurso do Ministério Público
Militar, mantendo a absolvição da ré, por falta de prova de intenção de fraude e na ausência
de crime. Este processo foi julgado em:
Brasília, 09 de abril de 2026.
7000047-25.2025.7.02.0002
40001382543 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
O Ministério Público Militar (MPM) interpôs apelação contra a sentença do
Juízo da Primeira Auditoria da Segunda Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que absolveu
Doralice Gonçalves de Freitas, civil, da imputação da prática do crime de estelionato,
previsto no art. 251, caput, c/c o art. 80, do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no
art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Segundo a denúncia, a apelada requereu e obteve pensão por morte junto à
seção de inativos e pensionistas do grupamento de apoio de São Paulo, na condição de filha
solteira de João Gonçalves de Freitas, servidor civil. Para receber o benefício, declarou, entre
1993 e 2009, ser solteira, não receber outra pensão e não perceber valores dos cofres
públicos (processo 7000047-25.2025.7.02.0002/SP, evento 1, DENUNCIA1).
A acusação sustenta que a apelada manteve a Administração Militar em erro ao
omitir união estável e o recebimento de outro benefício previdenciário. Assim, recebeu
indevidamente pensão da Aeronáutica de 3/1/1994 a 2/5/2023. O prejuízo ao erário foi
estimado em R$ 501.262,07 (quinhentos e um mil, duzentos e sessenta e dois reais e sete
centavos), conforme laudo pericial contábil (processo 7000047-25.2025.7.02.0002/SP, evento
1, DENUNCIA1)
Após a instrução, o Juízo julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu a
apelada por falta de prova do dolo. Destacou que se trata de pessoa idosa, simples e com
pouca instrução. Entendeu que a união estável não altera o estado civil de solteira, o que
poderia justificar a crença na legitimidade do benefício. Aplicou o princípio do in dubio pro
reo (na dúvida, decide-se em favor do réu) e absolveu a acusada com base no art. 439, “e”, do
CPPM (processo 7000047-25.2025.7.02.0002/SP, evento 53, SENT1).
O MPM recorreu e pediu a reforma da sentença, para condenar a apelada. Alega
que o dolo está comprovado pelas declarações falsas reiteradas por quase três décadas, com
omissão de informações relevantes para a concessão e manutenção da pensão. Sustenta que a
apelada soube distinguir sua situação jurídica para obter benefícios em órgãos distintos, o que
afasta a tese de erro de direito ou simplicidade (processo 7000047-25.2025.7.02.0002/SP,
evento 68, DOC1).
Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União (DPU) pediu a manutenção da
absolvição, por ausência de dolo específico, com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM.
Subsidiariamente, requereu a aplicação do art. 35 do CPM, para reduzir ou substituir a pena
em razão de erro de direito. Se não acolhida, pediu a fixação da pena no mínimo legal
(processo 7000047-25.2025.7.02.0002/SP, evento 73, CONTRAZAP2).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da Subprocuradora-Geral
Arilma Cunha da Silva, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. Afirmou que a
materialidade e a autoria estão comprovadas e que o dolo se extrai das circunstâncias do caso
e da omissão deliberada da apelada (evento 17, PARECER_MPM1).
É o relatório.
7000047-25.2025.7.02.0002
40001382543 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar busca a reforma da sentença que absolveu a
apelada civil Doralice Gonçalves de Freitas da prática do crime descrito no art. 251, caput,
combinado com o art. 80 do CPM, com fundamento no art. 439, "e", do CPPM. Nas razões
recursais, pede que a apelada seja condenada e, subsidiariamente, que o longo período da
fraude, a gravidade da conduta, a extensão do dano e a ausência de demonstração de
arrependimento pela apelada sejam considerados na fixação da pena (processo 7000047-
25.2025.7.02.0002/SP, evento 68, RAZ_FIN1).
O MPM sustenta as seguintes teses:
(i) Comprovação da materialidade, da autoria e do dolo. Ficou demonstrado que
a apelada agiu de forma consciente e voluntária. Ela ajustou suas declarações conforme seu
interesse financeiro para receber duas pensões de forma indevida: uma do Instituto Nacional
de Seguridade Social (INSS) e outra da Aeronáutica. As provas atestam que ela declarou
várias vezes à Aeronáutica que era filha solteira de servidor civil falecido e que não recebia
outro benefício público, omitindo a informação de que era beneficiária de pensão por morte
do INSS em razão de união estável.
(ii) Inconsistência da tese defensiva de simplicidade ou desconhecimento da lei.
O fato de a apelada se declarar solteira perante a Aeronáutica e, ao mesmo tempo, convivente
perante o INSS demonstra conduta intencional. Trata-se de fraude, caracterizada pelo silêncio
malicioso e pelo aproveitamento do erro da Administração.
(iii) Inadequação da interpretação adotada na sentença sobre estado civil e união
estável. O reconhecimento constitucional da união estável existe para proteger a família. Não
serve para legitimar condutas que desvirtuem a norma ou que representem abuso de direito
para obter vantagem ilícita, sob o argumento de dúvida quanto ao conceito técnico do
instituto.
Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União requer a manutenção da
sentença absolutória, com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM, por entender que o fato
não constitui crime. Caso haja condenação, pede a aplicação do art. 35 do CPM, para atenuar
ou substituir a pena, argumentando que a apelada desconhecia a legislação militar e os
procedimentos administrativos que regulam o recebimento da pensão. Subsidiariamente, se
for imposta pena privativa de liberdade, pede a sua fixação no mínimo legal, por não haver
agravante nem causa de aumento (processo 7000047-25.2025.7.02.0002/SP, evento 73,
CONTRAZAP2).
A defesa apresenta as seguintes teses:
7000047-25.2025.7.02.0002
40001382543 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(i) Atipicidade da conduta por ausência de dolo específico. A apelada nunca se
casou nem formalizou união estável. Assim, a declaração do estado civil como "solteira"
corresponderia à situação dos seus registros civis, afastando a intenção de fraudar, elemento
essencial do crime de estelionato.
(ii) Inexistência de obrigação formal de declarar a união estável. Sustenta que
os formulários para regulamentar o pagamento de pensões pela Aeronáutica não exigem a
declaração de união estável. Nem mesmo a testemunha da acusação soube confirmar essa
obrigatoriedade, o que afastaria a existência de omissão dolosa ou de fraude por silêncio.
(iii) Boa-fé da apelada e natureza assistencial do benefício do INSS. A apelada
acreditava ter direito à pensão decorrente do óbito de seu pai, servidor civil da Aeronáutica. A
pensão recebida do INSS desde 1992 em razão da morte do pai dos filhos dela teria
finalidade exclusivamente assistencial, voltada ao sustento dos filhos menores, à luz dos
princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança e do adolescente.
(iv) Aplicação do princípio in dubio pro reo (na dúvida, decide-se em favor do
réu). Diante da falta de certeza quanto à presença do elemento subjetivo do crime, deve ser
mantida a absolvição.
2. Razões de Decidir
2.1. Da instrução criminal e da ausência de nulidades
A instrução observou as normas do CPPM. A apelada teve plena oportunidade
de se manifestar, apresentar defesa e acompanhar todos os atos processuais. As provas,
documentos administrativos, relatórios de auditoria, depoimentos testemunhais e
interrogatório, foram produzidas de forma regular, com efetiva participação da defesa. Não há
nulidades a reconhecer.
Todavia, a regularidade formal do procedimento não é suficiente para justificar
uma condenação penal. É necessário prova segura da autoria, da materialidade e, sobretudo,
do elemento subjetivo do tipo. A imputação de estelionato não se sustenta com base apenas
na constatação de irregularidade administrativa ou civil. É indispensável demonstrar
claramente a intenção fraudulenta. Esse exame será feito a seguir.
2.2. Da inexistência de dolo específico do estelionato militar
A controvérsia não reside no recebimento acumulado de pensões pela apelada.
Esse fato é incontroverso e devidamente comprovado nos autos.
A prova testemunhal (processo 7000047-25.2025.7.02.0002/SP, evento 36,
VIDEO1; processo 7000047-25.2025.7.02.0002/SP, evento 36, VIDEO2), a prova pericial
(processo
7000104-77.2024.7.02.0002/SP,
evento
27,
OFIC1;
processo
7000104-
77.2024.7.02.0002/SP, evento 27, DILIG2; processo 7000104-77.2024.7.02.0002/SP, evento
27, DILIG4) e o interrogatório (processo 7000047-25.2025.7.02.0002/SP, evento 36,
VIDEO2) demonstram que, em 1992, a apelada passou a receber pensão do INSS em razão
do falecimento do pai de suas filhas. Em 1994, iniciou o recebimento de segunda pensão, na
condição de filha solteira, em decorrência do óbito de seu pai, servidor civil da Aeronáutica.
7000047-25.2025.7.02.0002
40001382543 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O pagamento conjunto dos benefícios perdurou até 2/5/2023. Causou prejuízo à
Administração Pública no valor de R$ 501.262,07 (quinhentos e um mil, duzentos e sessenta
e dois reais e sete centavos), atualizado até
26/6/2024
(processo
7000104-
77.2024.7.02.0002/SP, evento 27, DILIG3).
O benefício pago pela Aeronáutica encontrava respaldo na Lei n.º 3.373/1958,
que regula o plano de assistência ao servidor público e à sua família, nos termos dos arts. 161
e 256 da Lei n.º 1.711/1952. A legislação previa, expressamente, a manutenção da pensão
temporária à filha solteira maior de 21 (vinte e um) anos, desde que não ocupasse cargo
público permanente.
Diante desse quadro, a questão central do recurso é verificar se houve intenção
fraudulenta da apelada. Em especial, se ela induziu ou manteve a Administração Militar em
erro com o objetivo de obter vantagem indevida. Esse elemento subjetivo — o dolo
específico — é indispensável à configuração do crime de estelionato.
O MPM sustenta a existência desse dolo no silêncio malicioso da apelada
quanto à união estável e ao recebimento da pensão do INSS.
Entretanto, o caso apresenta particularidades relevantes. O silêncio atribuído à
apelada não se refere à ocultação de óbito, mas à informação de que seria filha solteira.
Soma-se a isso o fato de se tratar de pessoa idosa, de baixa renda e com pouca instrução
formal, circunstância que pode ter comprometido sua compreensão acerca das distinções
jurídicas entre estado civil e situação familiar.
Diante dessas especificidades, não é adequado aplicar de forma automática o
entendimento genérico relacionado ao chamado “silêncio malicioso”. O caso concreto
apresenta nuances próprias que afastam soluções padronizadas e exigem exame
individualizado e cauteloso. Nesse sentido, o julgamento não pode se apoiar na mera
reprodução do entendimento adotado pela maioria dos Ministros deste Tribunal, do qual
divirjo. Conforme já assentei no voto vencido proferido na apelação n.º 7000679-
53.2021.7.00.0000, a simples omissão do óbito, por si só, não é suficiente para caracterizar
fraude, sendo indispensável a análise atenta das particularidades que cercam a conduta
imputada. Contudo, reafirmo, não se trata de silêncio quanto ao óbito, mas ao seu estado
civil.
É razoável reconhecer a possibilidade de que a apelada tenha utilizado o termo
“solteira”, e não “em união estável”, sem plena compreensão das consequências jurídicas
dessa declaração. À época, o instituto da união estável ainda não possuía contornos
normativos claros, o que se agrava quando se distingue união estável de união de fato.
A união de fato não era reconhecida como entidade familiar pelo Código Civil
de 1916. Somente com a Constituição Federal de 1988 houve equiparação da união estável ao
casamento, seguida da regulamentação pela Lei n.º 8.971/1994 e posterior consolidação pelo
Código Civil de 2002.
A prova da união estável pode ser feita por diversos meios. No caso concreto,
contudo, o único elemento apontado é o recebimento de pensão do INSS na condição de
companheira. Esse elemento, por si só, não comprova ciência inequívoca das consequências
administrativas perante a Aeronáutica.
7000047-25.2025.7.02.0002
40001382543 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Durante décadas, o ordenamento jurídico brasileiro reconheceu apenas o
casamento formal como entidade familiar. A equiparação plena entre casamento e união
estável somente se consolidou em 2017, com o julgamento dos recursos extraordinários n.º
646.721 e n.º 878.694, Tema 498 da repercussão geral. A última decisão relacionada a esse
tema foi proferida em 30/11/2018 (Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 10.12.2018).
Portanto, a controvérsia jurídica cessou apenas recentemente, embora a
confusão conceitual permaneça comum no plano social.
Neste recurso, repito, o ponto principal é verificar se a apelada usou de
um artificio ou ardil para manter a Administração Militar em erro, utilizando-se do
termo solteira para classificar seu estado civil, mesmo diante do reconhecimento, perante o
INSS, de que mantinha uma união estável.
De acordo com os documentos apresentados, a apelante não mentiu sobre seu
estado civil. No Brasil existem somente os estados civis de: solteiro(a), casado(a),
separado(a) judicialmente, divorciado(a), e viúvo(a). Não havia, à época das declarações
prestadas e, inclusive, não há até hoje, uma designação legal específica para aquele que vive
em união estável.
A união estável não altera o estado civil, permanecendo a pessoa com a
condição anterior. Assim, a declaração de solteira possuía respaldo registral.
Diante das incertezas normativas existentes à época dos fatos, é razoável
admitir que uma pessoa leiga pudesse não compreender plenamente essas distinções. No
caso, a apelada é uma mulher simples e de pouca instrução. Natural que não soubesse a
diferença entre os termos solteira e casada e que houvesse dúvida sobre em qual dessas
categorias se enquadrava, considerando que nunca se casou em cerimônia religiosa nem
formalizou casamento no cartório.
Portanto, concluo que não está provado o dolo exigido para o estelionato.
O tipo penal previsto no art. 251 do Código Penal Militar exige dolo. Não há
previsão de forma culposa.
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Examinando a prova oral, verifica-se que a apelada afirmou, de forma coerente,
que sempre se declarou solteira por nunca ter se casado. Relatou, ainda, que não recebia
orientações específicas quando comparecia à Aeronáutica, limitando-se a responder às
perguntas que lhe eram feitas. De modo firme, negou qualquer intenção de causar prejuízo.
Nas palavras dela: “sou solteira até hoje. Nunca casei na minha vida (...)”
(processo 7000047-25.2025.7.02.0002/SP, evento 36, VIDEO2, 13 minutos e 40 segundos).
Quando perguntada se era solteira, ao comparecer à Aeronáutica para a chamada "prova de
vida", respondia: “(...) eu falava que era, porque eu sou solteira, nunca casei não
(...)” (processo 7000047-25.2025.7.02.0002/SP, evento 36, VIDEO2, 15 minutos e 59
segundos). Indagada em juízo sobre a intenção de causar prejuízo à Administração Militar,
respondeu de modo simples e firme:
7000047-25.2025.7.02.0002
40001382543 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) eu nunca pensei nisso não. Jamais. Se eu soubesse que ia dar isso aí, eu nem tinha ido lá
receber nada não. Eu tinha direito porque meu pai deixou para mim, mas se eu soubesse. Não.
Jamais eu iria fazer isso (...)” (processo 7000047-25.2025.7.02.0002/SP, evento 36, VIDEO2,
18 minutos e 39 segundos).
Os depoimentos testemunhais corroboram a inexistência de união estável
formalizada e indicam relação instável com o pai de seus filhos.
A informante Mara Oliveira, filha da apelada, disse que o pai bebia, voltava e
saía muito de casa e que a relação dele com a apelada era conturbada. Afirmou que não sabia
da existência de união estável entre seus pais (processo 7000047-25.2025.7.02.0002/SP,
evento 36, VIDEO2, minuto 4 a minuto 6).
A Tenente Marta Martins, responsável pelo inquérito policial militar que apurou
as irregularidades no pagamento de pensões na Aeronáutica, alegou que, em uma das
oportunidades em que a apelada compareceu à Administração Militar para fazer a chamada
"prova de vida", narrou que o instituidor da pensão do INSS, embora fosse pai dos seus
filhos, não morava com ela, porque tinha problemas com bebidas alcóolicas (processo
7000047-25.2025.7.02.0002/SP, evento 36, VIDEO1 - 4 minutos e 34 segundos).
Tanto a apelada quanto a informante Mara Oliveira afirmaram que o valor da
pensão paga pelo INSS era inferior a um salário mínimo. Ao ser questionada sobre a razão de
manter o recebimento do benefício, a apelada esclareceu que os valores eram destinados à
subsistência familiar, especialmente ao cuidado de seus 4 (quatro) filhos. Essa circunstância
reforça a inexistência de propósito fraudulento. Evidenciando que o benefício tinha caráter
alimentar e era utilizado para a sobrevivência do núcleo familiar, e não como meio de
obtenção de vantagem indevida.
A omissão quanto ao recebimento da pensão do INSS deve ser analisada à luz
da ausência de prova de dever expresso de informar. Não há demonstração de que os
formulários da Aeronáutica exigissem essa declaração.
A Tenente Marta Martins não menciona a exigência dessa declaração e
acrescenta que a apuração do recebimento indevido de pensões somente foi realizada na
Aeronáutica a partir de procedimento instaurado pelo Tribunal de Contas da União (processo
7000047-25.2025.7.02.0002/SP, evento 36, VIDEO1).
O pagamento do benefício por mais de 20 (vinte) anos evidencia a sua
regularidade, o que enfraquece a tese de fraude preordenada. Se houve falha na concessão,
essa não pode ser atribuída à apelada, mas somente à própria Administração Militar.
A simples omissão, sem comprovação de dever jurídico claro, insere-se no
campo do erro ou da negligência, e não do dolo.
À luz do princípio da legalidade (art. 5º, II, da Constituição Federal), não se
pode exigir conduta não prevista em lei.
Assim, a solução mais coerente com os princípios de Direito Penal,
especialmente o da fragmentariedade e da subsidiariedade, é a absolvição com base no art.
439, "b", do CPPM. A conduta que não tem elemento subjetivo essencial é penalmente
7000047-25.2025.7.02.0002
40001382543 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atípica.
Nesse ponto, ultrapassada a análise da inexistência objetiva de dolo - o que, por
si só, já seria suficiente para lastrear a absolvição, por conduzir à atipicidade da conduta -,
convém avançar para a verificação da presença de dúvida razoável quanto ao mesmo
elemento subjetivo (dolo), o que conduz ao exame do princípio do in dubio pro reo (da
dúvida, decide-se em favor do réu).
2.3. Da inexistência de certeza quanto ao dolo específico
A sentença absolutória recorrida teve como fundamento o art. 439, "e", do
CPPM, pois os elementos colhidos na instrução revelam dúvida razoável e insuperável
quanto à intenção da apelada.
Como já enfatizei, entendo que não há dolo no agir da apelada, o que conduz a
sua absolvição ao fundamento da alínea "b" do art. 439 do CPPM. Contudo, por força de
argumentação, diante do entendimento de incerteza sobre a existência de má-fé consciente ou
erro de compreensão, igualmente impõe-se a absolvição pelo princípio do in dubio pro reo
(na dúvida, decide-se em favor do réu).
O Direito Penal não admite condenação fundada em presunções. A inferência do
dolo a partir do prejuízo objetivo inverte o ônus da prova e viola a presunção de não
culpabilidade.
Por essa razão, a absolvição também encontra fundamento no art. 439, “e”, do
CPPM.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o dolo é elemento
essencial do crime de estelionato militar, conforme precedentes amplamente reconhecidos:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. CONTINUIDADE
DELITIVA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DA LINHA AUTOMOTIVA. MATERIALIDADE. DOLO. DÚVIDAS INTRANSPONÍVEIS.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. Consoante a doutrina, o tipo penal previsto no art. 251 do CPM tutela o
patrimônio, buscando evitar a sua violação pelo emprego de fraude e pode ter como sujeito
ativo qualquer pessoa, tanto militar quanto civil. O núcleo da conduta prevista no caput é
"obter" a vantagem ilícita induzindo ou mantendo alguém em erro, pelo emprego de meio
fraudulento, causando prejuízo alheio; e a figura típica só admite a forma dolosa, consistente
na vontade livre e consciente de obter vantagem ilícita, causando prejuízo alheio pelo
emprego do engodo. In casu, a instrução evidenciou o total descontrole da OM em gerir os
contratos firmados, em especial, pela desorganização administrativa e pela ineficiência na
execução dos procedimentos de execução e de fiscalização, de sorte que, em uma análise
ampla dos autos, não se pôde constatar, sem sombra de dúvidas, que a Acusada tenha se
aproveitado das falhas administrativas da OM para auferir a vantagem mencionada na
Exordial. Dúvidas intransponíveis restaram patentes acerca do dolo do agente delitivo,
consistente na real intenção em induzir ou manter a administração militar em erro mediante
ardil ou outro meio fraudulento para, com isso, obter vantagem ilícita. O Direito Penal, como
ultima ratio, não deve ser utilizado como ferramenta impositiva para garantia de cobrança
frustrada na seara administrativa, haja vista a possibilidade de utilização de sanções
contratuais, o ressarcimento e outros instrumentos adequados. A condenação criminal, com
todos os seus gravames e consequências, só pode apoiar-se em prova cabal e estreme de
7000047-25.2025.7.02.0002
40001382543 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dúvidas, pois presunções e meros indícios não ostentam os alicerces necessários para
fundamentar um decreto condenatório. O Estado Democrático de Direito não se harmoniza
com condenações imprudentes, de forma que, em caso de dúvida razoável, opta-se pela
absolvição. Caso contrário, aniquila-se a presunção de não culpabilidade. De certo, não se
está a fazer concessões a práticas delituosas, porém, a necessária comprovação de todos os
elementos do crime é imprescindível para que haja o édito condenatório. Sentença absolutória
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Apelo conhecido e não provido. Decisão
unânime. (STM. Apelação n.º 7000472-54.2021.7.00.0000. Relator Ministro Leonardo Puntel,
julgado em 28/4/2022, DJe 11/5/2022).
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ARTS. 251 E 315 DO CPM. FORNECIMENTO DE ÁGUA NA
OPERAÇÃO CARRO PIPA. DECLARAÇÃO DE AFERIÇÃO DA CUBAGEM DO TANQUE.
ELEMENTARES DOS DELITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DÚVIDA SOBRE A PRESENÇA
DO ELEMENTO SUBJETIVO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. UNANIMIDADE. O Acusado foi contratado por OM do Exército para o
fornecimento de água na Operação Carro Pipa em um caminhão cuja capacidade, informada
por meio de "declaração de aferição", era de 9.000 (nove mil) litros. Para a perfeita
tipificação do delito de estelionato (art. 251 do CPM) é necessária a existência de prova cabal
acerca de todas as suas elementares, objetivas e subjetivas do tipo. No caso dos autos, não há
lastro probatório que permita concluir que o Apelado tenha fornecido água em quantidade
inferior ao que fora contratado pelo Exército, em prejuízo da Administração Militar, tampouco
que teria agido com o dolo voltado a induzir ou a manter a Administração Militar em erro,
para obter uma vantagem sabidamente indevida. Para o perfazimento do crime de uso de
documento falso (art. 315 do CPM) é necessário que o Agente se utilize de documento
sabidamente falsificado, eis que a ciência do falsum é inerente ao elemento subjetivo do tipo.
Não há lastro probatório nos autos que demonstre de maneira inconteste que o acusado tinha
plena consciência de que estaria apresentando um documento falso no credenciamento
realizado, o que, no mínimo, demonstra a razoável dúvida sobre a presença do elemento
subjetivo do tipo. À míngua de comprovação de todas as elementares dos crimes de estelionato
e de uso de documento falso, bem como pela insuficiência de elementos que permitam concluir
com segurança pela presença do necessário dolo para a caracterização dos referidos ilícitos,
incabível a reforma da Sentença absolutória. Apelação desprovida. Decisão por unanimidade.
(STM. Apelação n.º 7000507-14.2021.7.00.0000. Relator Ministro Lúcio Mário de Barros
Góes, julgado em 17/2/2022, DJe 4/3/2022).
EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA E QUANTO À
COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
UNANIMIDADE. O delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar tutela a
inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora desse dano. A ação nuclear
consiste em induzir ou manter alguém em erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio.
Embora identificados os saques na conta corrente da pensionista a partir do seu óbito, o
Órgão de Acusação não se desincumbiu da obrigação de demonstrar cabalmente que eles
teriam sido efetuados pelo Réu. Embora a análise dos autos permita concluir pela existência
de indícios da prática delituosa, ainda assim não se pode atribuir categoricamente ao Réu a
autoria dos saques indevidos após a morte da pensionista. Afinal, não se trata do que
aconteceu, ou o que pode ter acontecido, mas sim do que se pode provar para fins de
condenação, pois, a toda evidência, os saques na conta da pensionista existiram.
Considerando que os autos evidenciam que o Réu informou à Administração Militar o
falecimento da sua genitora, ainda que se possa considerar tardia essa comunicação, foi
graças a esse expediente que a Administração Militar envidou esforços no sentido não só de
suspender o depósito na conta corrente da falecida, como também de providenciar a reversão
dos valores já efetivados. Em tais circunstâncias, há severas dúvidas acerca do dolo na
conduta do Réu, pois inexistem provas contundentes dando conta de que ele agiu com o ânimo
de fraudar a Administração Militar para a obtenção da vantagem indevida. Negado
7000047-25.2025.7.02.0002
40001382543 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

provimento ao apelo ministerial. Decisão unânime. (STM. Apelação n.º 7000330-
50.2021.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Vuyk de Aquino, julgado em 9/9/2021, DJe
28/9/2021).
Diante disso, o recurso do Ministério Público Militar não merece provimento.
Deve ser mantida a absolvição, com o acréscimo do fundamento previsto no art. 439, “b”, do
CPPM.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério
Público Militar e nego-lhe provimento para manter a sentença recorrida, que absolveu a
civil Doralice Gonçalves de Freitas da imputação do crime de estelionato militar, acrescendo
ao fundamento da absolvição, além da dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo (art.
439, “e”, do CPPM), a atipicidade da conduta, nos termos do art. 439, “b”, do mesmo
diploma legal.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001382543v39 e do código CRC 942484e9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 27/04/2026, às 19:12:18
7000047-25.2025.7.02.0002
40001382543 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000047-25.2025.7.02.0002/SP
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DORALICE GONÇALVES DE FREITAS
VOTO DIVERGENTE
Na sessão de julgamento virtual realizada de 6 a 9 de abril de 2026, na condição
de Relator, proferi voto que restou vencido pela douta maioria. Passo a expor as razões que
fundamentaram o meu convencimento.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença que absolveu a apelada DORALICE GONÇALVES DE FREITAS da imputação
relativa à prática do delito de estelionato (art. 251, caput, c/c o art. 80, CPM). Verifico
estarem plenamente satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os de
natureza intrínseca quanto os de ordem extrínseca, inexistindo qualquer óbice ao seu regular
processamento, razão pela qual conheço do Apelo.
Em relação ao mérito, a compreensão, na primeira instância, foi pela
inexistência de provas quanto ao dolo na conduta imputada à apelada, absolvendo-a do crime
de estelionato. Argumentou o magistrado que o tipo penal reclama dolo específico — vontade
consciente de induzir ou manter alguém em erro por fraude —, o que não estaria comprovado
nos autos, sendo inadmissível o dolo presumido. Destacou, ademais, a fragilidade probatória,
sobretudo na prova oral, e enfatizou a simplicidade da apelada, pessoa de poucos recursos e
sem instrução jurídica, que sempre se declarou solteira e acreditava de forma sincera em tal
circunstância, já que a união estável (CF, art. 226, §3º) não altera o estado civil.
Registrou-se, ainda, que inexistia formulário apto a indicar união estável e que a
apelada percebia a pensão da Aeronáutica como direito legítimo, diante do pagamento
ininterrupto por mais de trinta anos. Por fim, restou assentado que, em sede de interrogatório,
a apelada refutou a intenção de causar prejuízo à Administração Militar, razão pela qual,
diante do quadro de incertezas fáticas delineadas nos autos, o Juízo a quo aplicou o princípio
do in dubio pro reo, absolvendo-a com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de
Processo Penal Militar.
Discordando da absolvição, o Ministério Público Militar aduziu, em razões da
apelação, que a fraude ficou demonstrada pelas reiteradas declarações falsas prestadas entre
1993 e 2009, quando a acusada ocultou a união estável que já lhe garantia pensão por morte
do INSS desde 1992, relação equiparada ao casamento (CF, art. 226, § 3º).
Nessas condições, teria induzido a Administração Militar em erro mediante
falsas declarações apresentadas periodicamente perante a Aeronáutica, de que ostentava a
condição de filha solteira e não recebia valores dos cofres públicos, obtendo vantagem ilícita
de R$ 501.262,07 (quinhentos e um mil, duzentos e sessenta e dois reais e sete centavos,
atualizados até 26/6/2024), o que evidencia dolo direto genérico extraído da omissão dolosa
prolongada, contradições documentais e adaptação oportunista do estado civil, o que afasta a
tese de "simplicidade" como escusa, sendo que a prova robusta produzida sob contraditório
7000047-25.2025.7.02.0002
40001382838 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comprova materialidade e a autoria, inexistindo excludentes, de modo que a absolvição com
base no art. 439, alínea "e", do CPPM desconsidera o dolo evidenciado e premia a conduta
ilícita em detrimento do erário.
Passo, pois, à análise detida e sistemática do acervo probatório acostado aos
autos, a fim de demonstrar a materialidade e a autoria delitivas inequívocas, ante os
elementos de convicção produzidos.
A materialidade do crime refere-se à comprovação objetiva de que o delito
realmente ocorreu, por meio de elementos concretos e provas materiais que demonstrem a
existência do fato criminoso no mundo real.
Cabe frisar, inicialmente, que a apelada apresentou ao Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), na data de 15/4/1992, o pedido de concessão de benefício, pensão por
morte de companheiro, de acordo com o requerimento anexado aos autos (evento nº 10, item
1, fls. 25), obtendo êxito em seu intento, recebendo desde então pensão por morte paga
mensalmente pelo INSS, segundo atestam os extratos Dataprev anexados aos autos (evento nº
10, item 2, fls. 67-73 e relatório de regularidade – fl. 81).
Posteriormente, apresentou documentos requerendo outra pensão junto à seção
de inativos e pensionistas do Grupamento de Apoio de São Paulo (Força Aérea Brasileira).
Na ocasião, “declarou ser solteira, não ser beneficiária de outra pensão e não receber
quaisquer valores dos cofres públicos, condição necessária à concessão do benefício,
firmando declarações nesse sentido desde 1993 até 18 de agosto de 2009, tudo conforme
declaração de próprio punho anexada aos autos” (evento nº 10, item 2, fls. 83/86).
Dessa forma, dos autos emerge cristalino que a indiciada passou a auferir
cumulativamente duas pensões por morte: a primeira, deferida pelo INSS desde 1992 e
vinculada à união estável de vinte anos mantida com o falecido José Marcelino Oliveira
(falecido em 14/3/1992); e a segunda, concedida pela Aeronáutica a partir de 1994 (conforme
fichas financeiras, Evento nº 40 do e-proc.), relacionada à filiação com o servidor civil
aposentado João Gonçalves de Freitas (Evento 1, Doc. 1, fls. 41/42, do IPM).
Nesse contexto, resta incontroverso que a concessão da primeira pensão pelo
INSS pressupôs a comprovação de união estável, requisito deliberadamente suprimido
perante a Aeronáutica com o escopo de auferir o segundo benefício — totalizando, entre
3/1/1994 e 2/5/2023, prejuízo de R$ 501.262,07 à Administração Militar —, de modo que,
revelada a materialidade delitiva de forma incontrastável, impõe-se aferir a autoria delitiva.
A testemunha arrolada pela acusação, 2º Tenente QOCON Marta Martins
Tomazoni, manifestou-se em depoimento nos seguintes termos, conforme consignado pelo
Ministério Público Militar (Evento nº 46 da APM), in verbis:
[...] que foi encarregada do IPM; que solicitou ao INSS informações sobre a instituição da
pensão e também da Aeronáutica; que a ré declarava na Aeronáutica que não era casada e
que não recebia nada dos cofres públicos; que no INSS a ré declarou ser companheira do
falecido; que a acusada passou a receber duas pensões; que a acusada não teria direito ao
recebimento da pensão da Aeronáutica porque manteve união estável e recebia pensão do
INSS; que a acusada disse não se recordar dos documentos apresentados no INSS; que a ré
disse ter vivido vinte anos com o falecido companheiro; (Destaques nossos.)
7000047-25.2025.7.02.0002
40001382838 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cabe salientar, ainda, conforme consta dos autos, que a apelada confirmou
integralmente a narrativa fática delineada na denúncia, circunstância que restou igualmente
consignada na respeitável sentença ora recorrida, in verbis:
[...] viveu em união estável com José Marcelino de Oliveira, que ele às vezes vinha para
casa, e que teve cinco filhos com ele; que moravam sob o mesmo teto; que ele vinha, saía, e
depois vinha de novo; que nunca se casou; que esse relacionamento durou vinte anos; que
José Marcelino faleceu em março de 1992; que recebe pensão do INSS em razão do
falecimento de José Marcelino; que o valor dessa pensão é um salário mínimo; que seu pai
era funcionário da Aeronáutica, Sr. João Gonçalves de Freitas; quando do falecimento de seu
pai, foi instituída uma pensão paga pela Aeronáutica; que sempre se declarou solteira, porque
nunca se casou; que levava cópia autenticada de seu “registro”; que nunca mencionou na
Aeronáutica que recebia pensão do INSS; que nunca teve a intenção de causar prejuízo à
Aeronáutica.
Assim, restando sobejamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas,
conforme o conjunto probatório acostado aos autos, passa-se à análise da tipicidade da
conduta, nos termos do art. 251 do CPM, cujo tipo penal em exame descreve a seguinte
conduta, in verbis:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Ao se observar a conduta perpetrada pela apelada, pode-se afirmar que ela se
amolda perfeitamente ao tipo penal insculpido no art. 251, caput, do Código Penal Militar
(estelionato previdenciário). Impõe-se, todavia, delimitar a figura típica do delito doloso em
análise, à luz das preclaras lições de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, in
verbis:
O núcleo da conduta na figura do caput é “obter”, ou seja, alcançar, conseguir vantagem
ilícita, induzindo ou mantendo alguém em erro, pelo emprego de meio fraudulento, causando
prejuízo alheio.
Induzir alguém em erro significa incutir, gerar no sujeito passivo o comportamento desejado,
pela crença em uma realidade inexistente, apenas ocorrida na mente da pessoa induzida. Gera
o sujeito ativo, em outras palavras, uma falsa compreensão da realidade na cabeça do sujeito
passivo, que passa a comportar-se da forma como queria o autor.
[....]
A geração da conduta eivada pelo erro ou sua manutenção, ademais, devem ser calcadas em
um ardil, artifício, ou qualquer outro meio fraudulento, capazes de enganar, ou seja, não
podem ser grosseiros, sob pena da hipótese de crime impossível. Nos dizeres precisos de
Gulherme Nucci, os métodos, então, são “artifício (astúcia ou esperteza), ardil (também é
artifício ou esperteza, embora na forma de armadilha, cilada ou estratagema) ou outro meio
fraudulento (trata-se de interpretação analógica, ou seja, após ter mencionado duas
modalidades de meios enganosos, o tipo penal faz referência a qualquer outro semelhante ao
artifício e ao ardil, que possa, igualmente, ludibriar a vítima).
[...]
7000047-25.2025.7.02.0002
40001382838 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A indução ou manutenção do erro, deve-se frisar, é a causa da obtenção da vantagem,
estabelecendo-se, assim, a primeira relação de causalidade exigida pelo tipo: a fraude
praticada pelo autor causando o erro da vítima ou fomentando que esta continue em erro.
(Manual de Direito Penal Militar; Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger;
Volume Único; 8ª Edição, revista, atualiza e ampl.- São Paulo; Editora Juspodivm, 2024;
Págs. 1591 a 1593).(Grifo no original)
Na esteira das lições supramencionadas, o crime de estelionato previsto no art.
251 do Código Penal Militar é de natureza dolosa, pressupondo, para a plena tipicidade, o
conhecimento consciente e voluntário do caráter ilícito da conduta, bem como o desejo de
obter vantagem em prejuízo alheio.
A descrição típica exige a indução ou manutenção de alguém em erro mediante
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, evidencia o caráter subjetivo do delito,
revelando a intencionalidade e a plena consciência de que o comportamento causará dano
patrimonial à Administração Militar. Assim, o dolo traduz‐se na vontade deliberada de lograr,
mediante manobras enganosas, o recebimento de benefício indevido à custa dos cofres
públicos, circunstância incompatível com mero erro de fato ou ignorância legal.
Não paira dúvida de que a apelada auferiu, em proveito próprio, vantagem
manifestamente ilícita em detrimento da Administração Militar. Resta cristalino nos autos que
a recorrida logrou êxito em perceber e acumular, de forma indevida, duas pensões
concomitantes: uma na condição de “filha solteira” de servidor civil da Aeronáutica e outra
como companheira de José Marcelino Oliveira, falecido em 14 de março de 1992. A mera
simultaneidade de habilitações em patamares logicamente inconciliáveis – solteira e
companheira – revela, por si só, o ardil urdido, consubstanciando a vontade consciente de
ludibriar a Administração.
A duplicidade na percepção de pensões encontra-se plenamente comprovada
sob o crivo do contraditório. A apelada requereu e auferiu, de 3 de janeiro de 1994 a 2 de
maio de 2023, pensão civil da Aeronáutica na condição de "filha solteira" de João Gonçalves
de Freitas, prestando reiteradas declarações entre 1993 e 2009 de não perceber proventos
públicos, ao mesmo tempo em que já recebia pensão do INSS desde 15 de abril de 1992,
decorrente de união estável com José Marcelino Oliveira, falecido em 14 de março de 1992.
Nesse compasso, é inegável que a pensão por morte do companheiro, concedida
pelo INSS, exigiu a comprovação de união estável entre a apelada e o falecido José
Marcelino Oliveira, tal situação foi firmada perante aquele órgão público quando se buscava
o benefício e, posteriormente, restou negada perante a Administração Militar, pois tal situação
era impeditiva para conseguir a pensão de “filha solteira”, conforme o entendimento do
Tribunal de Contas da União quanto ao artigo 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/58. Tal
conduta causou prejuízo de R$ 501.262,07 (quinhentos e um mil, duzentos e sessenta e dois
reais e sete centavos) ao erário público, valores atualizados até 26/6/2024.
Considerando a fundamentação acima, restando incontroversos os elementos
objetivos do crime de estelionato — meio fraudulento, erro induzido ou mantido, vantagem
ilícita e prejuízo patrimonial —, passa-se à apreciação do elemento subjetivo integrante do
7000047-25.2025.7.02.0002
40001382838 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

delito, a saber: o dolo específico, ou seja, a plena consciência do agente de que está
enganando a vítima (ou omitindo dados decisivos) e deseja com tal conduta, de forma
deliberada, obter vantagem indevida em prejuízo do patrimônio alheio.
O dolo específico do estelionato militar resta inequivocamente extraído das
circunstâncias fáticas, em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte castrense.
A apelada falseou deliberadamente a realidade ao omitir o vínculo estável –
equiparável a casamento nos termos do art. 226, § 3º, da Constituição Federal, para fins
previdenciários – e ao realizar afirmação em sentido oposto perante o INSS em período
anterior, induzindo a Administração Militar em erro essencial por meio de declarações de
próprio punho. Admitiu, no âmbito do inquérito policial militar e em juízo, a união de 20
anos e a dupla percepção de benefícios, prosseguindo na fraude por quase 30 anos, em
conduta omissiva dolosa reiterada que revela vontade consciente de obter e manter vantagem
ilícita (art. 251 do CPM).
Não se trata de mero dolo presumido, mas de dolo direto objetivamente
comprovado. Reforça tal entendimento o depoimento da 2º Tenente MARTA MARTINS
TOMAZONI, na medida em que relata “que a ré declarava na Aeronáutica que não era
casada e que não recebia nada dos cofres públicos; que no INSS a ré declarou ser
companheira do falecido”. A própria sentença reconhece tais fatos como incontroversos,
ainda que os relativize de forma indevida, sem oferecer fundamento idôneo para afastar a
evidente conduta dolosa.
A sentença incorre em equívoco ao erigir a suposta "simplicidade" da apelada
como excludente absoluta do dolo, desconsiderando o refinamento malicioso explicitado pelo
Ministério Público Militar. A apelada, com astúcia calculada, modulava o estado civil
conforme a conveniência financeira, declarando-se "solteira" perante a Aeronáutica – sem
alteração registral formal, mas sob equiparação legal impeditiva – e convivente no âmbito do
INSS.
Dessa forma, resta comprovado que a conduta evidencia, sem resquício de
dúvida, o dolo específico do estelionato, consistente no ânimo de lograr, com engano, a
obtenção de vantagem patrimonial à custa do erário, em descumprimento dos ditames
normativos e à margem da boa‐fé que deve reger as relações com a Administração Pública.
Ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público Militar em suas
razões, a conduta da apelada revela o que se pode chamar de 'atitude híbrida e conveniente'.
Ao declarar-se 'companheira' perante o INSS em 1992 para obter um benefício, e 'filha
solteira' perante a Aeronáutica em 1993 para obter outro, a ré demonstrou plena consciência
da distinção material entre as situações, moldando sua realidade fática ao sabor de seus
interesses financeiros.
Não se sustenta a tese de 'simplicidade' como excludente de dolo quando o
agente maneja procedimentos administrativos distintos com informações contraditórias
perante órgãos públicos diversos.
A boa-fé, no Direito Público, é objetiva; a omissão reiterada por quase três
décadas de uma situação que a própria apelada já havia formalizado em outro órgão (INSS)
afasta qualquer presunção de erro escusável ou ignorância técnica.
7000047-25.2025.7.02.0002
40001382838 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, revela-se inconteste que a apelada manteve a Administração Militar
em equívoco por mais de 29 anos, findando apenas com a suspensão do benefício em 2 de
maio de 2023.
Nesse passo, quanto à incompatibilidade da união estável com a percepção de
pensão devida a filha maior solteira, firmou-se a jurisprudência do Tribunal de Contas da
União, à luz do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373/1958, no teor de seus julgados, in
verbis:
“[...] consoante a jurisprudência deste Tribunal, para manutenção do pagamento de pensão
regida pela Lei 3.373/1958, não basta que a beneficiária detenha o estado civil de solteira,
pura e simplesmente, devendo ser considerado que o instituto da união estável é reconhecido
como entidade familiar, nos termos do art. 226, § 3º, da Constituição Federal, circunstância
esta que implica a perda da condição de beneficiária como filha maior solteira, caso haja
posterior comprovação de união estável, registrada ou não em cartório, consoante
entendimento deste Tribunal, expresso nos Acórdãos 305/2007, 622/2008 e 662/2010, todos do
Plenário” (TCU. Processo: 014.046/2013-0. Acórdão 4547/2014 – Segunda Câmara. Rel.
Aroldo Cedraz. Data da Sessão: 02/09/2014)
É irregular o recebimento de pensão na condição de filha solteira maior de 21 anos (art. 5º,
parágrafo único, da Lei 3.373/1958) quando a pensionista houver constituído união estável,
que é condição resolutiva do benefício e pode ser comprovada pela existência de filhos e
residência em comum da beneficiária com o companheiro. (TCU. Processo: 000.519/2021-9.
Acórdão 3502/2023-Primeira Câmara. Relator: Benjamin Zymler. Data da sessão:
09/05/2023)
Em hipóteses análogas, esta Egrégia Corte tem reiteradamente reconhecido
idêntico enquadramento como estelionato, consoante se depreende dos seguintes precedentes:
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. PRINCÍPIO
DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO NA
JUSTIÇA FEDERAL. MEIO DE DEMONSTRAÇÃO DO ARDIL OU DO MEIO
FRAUDULENTO. NÃO IDENTIFICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. MAIORIA. O delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar tutela a
inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora desse dano. A ação nuclear
consiste em induzir ou manter alguém em erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio. O
silêncio malicioso ou intencional, acerca de preexistente erro da vítima, constitui meio
fraudulento, característico do estelionato. A toda evidência, é possível concluir que a Ré,
quando a ela lhe foi conveniente, compreendeu claramente o sentido de declarar-se como
companheira para auferir a pensão do INSS referente ao benefício deixado pelo companheiro,
ao passo que, em relação à Administração Militar, preferiu omitir essa condição declarando-
se solteira por vários anos com vistas à percepção da pensão civil deixada pelo seu falecido
pai. Nesse contexto, restam absolutamente afastados os argumentos defensivos tendentes ao
reconhecimento da ausência do elemento subjetivo do tipo, bem como, por via de
consequência, quanto à aplicação do Princípio in dubio pro reo, mormente porque não há a
menor sombra de dúvida de que a Ré agiu com a vontade livre e consciente de enganar
alguém, mediante meio fraudulento, visando a obter vantagem ilícita em prejuízo alheio. A
toda evidência, não se identifica a alegação de que a má-fé reconhecida pelo Juízo da 1ª Vara
Federal de Curitiba teria sido encampada pelo Órgão ministerial para justificar o
reconhecimento do ardil ou do meio fraudulento para a “(...) aferição do benefício em questão
por parte da acusada (...)”. É dizer que o Ministério Público Militar desincumbiu-se de
demonstrar, à saciedade, que a Acusada, usando do silêncio malicioso, e agindo de forma livre
e consciente, consumou o crime de estelionato, uma vez que, dolosamente, obteve para si
7000047-25.2025.7.02.0002
40001382838 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vantagem ilícita, em prejuízo da Administração militar, mediante fraude consistente na
obtenção de benefício de pensão de forma indevida. Negado provimento ao Apelo defensivo.
Decisão por maioria.
(STM. APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000661-95.2022.7.00.0000, Relator Min. CARLOS VUYK
DE AQUINO. DATA DE JULGAMENTO 30/5/2023. DATA DE PUBLICAÇÃO: 16/6/2023)
(Grifo no original)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM.
PRELIMINARES DEFENSIVAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS LEGAIS.
PREENCHIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA EM ABSTRATO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL DECRETADA PELO
JUÍZO A QUO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. ESTELIONATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. NÃO
ACOLHIMENTO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
AGENTE
É
O
PRÓPRIO
BENEFICIÁRIO. CRIME PERMANENTE. CRIME CONTINUADO. INOCORRÊNCIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. SURSIS. REQUISITOS
LEGAIS. CONCESSÃO. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. A
Denúncia descreveu detalhadamente como os fatos ocorreram, delimitou o período em que a
vantagem ilícita foi recebida e apresentou as razões de convicção para o seu oferecimento,
cumprindo os requisitos elencados no art. 77 do CPPM. Preliminar de inépcia rejeitada.
Decisão unânime. II. A hipótese dos autos alude ao crime permanente, cuja contagem do
prazo prescricional tem início a partir do dia em que cessa a permanência, não havendo que
se falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Deve prevalecer, na
espécie, a Decisão primeva que extinguiu a punibilidade da acusada em relação aos fatos
ocorridos antes de 5/5/2010, sob pena de contrariar o princípio da vedação à reformatio in
pejus, haja vista não ser possível agravar a situação da ré em face de recurso exclusivo da
Defesa. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. III. A apelante obteve vantagem ilícita, após
ter inserido, de forma reiterada, declarações falsas em documentos públicos, valendo-se desse
artifício para induzir e manter em erro a Administração Militar, fato que se amolda ao delito
do art. 251, caput, do Código Penal Militar. IV. A autoria e a materialidade restaram
delineadas nos autos a partir da análise das declarações insertas em documentos públicos,
com conteúdo ideologicamente falso, apresentados pela apelante junto à administração
castrense, bem como do laudo pericial contábil que estimou o prejuízo da administração
militar. V. A agente é a própria beneficiária da conduta delitiva, fato que enseja a
caracterização de crime permanente, posto que a administração militar foi mantida em erro
durante o período em que se processaram os pagamentos mensais, evidência apta a afastar a
continuidade delitiva e redimensionar a pena. Precedentes. VI. A jurisprudência é pacífica no
sentido de que a substituição apenatória não encontra amparo na legislação substantiva
castrense, independente de se tratar de crime tipicamente militar ou não. VII. A Defesa não
apontou sobre quais perspectivas os normativos constitucionais citados no Apelo foram
violados, limitando-se a fazer uma referenciação genérica, incapaz de oportunizar a análise
fático-jurídica correspondente. VIII. Por restarem satisfeitas as condições do art. 84 do CPM,
a aplicação da suspensão condicional da pena é medida que se impõe. Recurso parcialmente
provido. Decisão por unanimidade.
(STM. APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000751-06.2022.7.00.0000, Relatora Min. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 14/06/2023; Data de
Publicação: 05/07/2023). (Grifo no original.)
Em síntese — e com a devida vênia à douta sentença —, o recurso ministerial
merece provimento, ante a inequívoca subsunção fática ao estelionato básico (art. 251, caput,
CPM), inocorrência de causas excludentes de ilicitude e inequívoca comprovação da
7000047-25.2025.7.02.0002
40001382838 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

culpabilidade da apelada, demonstrada pelas provas documentais e testemunhais
robustamente coligidas aos autos.
Passa-se, pois, ao exame da dosimetria penal, nos termos do art. 69 e seguintes
do Código Penal Militar.
Em razão da absolvição proferida em primeiro grau, impõe-se, nesta instância, a
realização da dosimetria da pena. Adota-se o consagrado método trifásico.
Na análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal
Militar, observa-se que a extensão do dano possui contornos de inegável gravidade, dado o
prolongado período de percepção indevida do benefício — que perdurou por cerca de 29 anos
— e o expressivo prejuízo causado ao Erário.
Contudo, tais elementos devem ser sopesados à luz das condições pessoais da
apelada e do contexto social em que a conduta se inseriu.
Considerando que a ré é primária, possui bons antecedentes e que a sua conduta
não revela grave periculosidade social que demande resposta penal exasperada, entendo que a
aplicação da pena no mínimo legal atende aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão.
Na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante da senilidade (art. 72,
inciso I, do CPM), uma vez que a apelada conta com 76 anos na data deste julgado. Todavia,
em estrita observância à jurisprudência consolidada (Súmula 231 do STJ, aplicada
analogicamente), deixo de reduzir a pena, visto que a incidência de circunstâncias atenuantes
não pode conduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal. Inexistindo agravantes, mantenho a
pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão.
Na terceira fase da dosimetria, inexistem majorantes ou minorantes a
considerar. Assim, torna-se definitiva a pena em 2 (dois) anos de reclusão.
Para a execução da pena, fixa-se o regime inicial aberto (art. 33, § 1º, alínea "c",
c/c § 2º, alínea "c", do CP), considerando o quantum da reprimenda, as circunstâncias
judiciais integralmente favoráveis (art. 69 do CPM) e a condição de primária da apelada.
No que tange ao benefício da suspensão condicional da pena (art. 84 do CPM),
impõe-se uma análise comparativa entre os regimes jurídicos. A Lei nº 14.688/2023
introduziu o chamado "sursis etário" no § 2º do art. 84, permitindo a suspensão da execução
de penas de até 4 (quatro) anos para condenados maiores de 70 (setenta) anos.
Contudo, embora a apelada conte com 76 (setenta e seis) anos de idade, a
aplicação deste novo dispositivo não lhe é favorável no caso concreto. Como a pena privativa
de liberdade foi fixada no patamar mínimo de 2 (dois) anos, a redação anterior do caput do
art. 84 do CPM revela-se como lex mitior (lei mais benéfica). Isso ocorre porque a norma
pretérita previa um período de prova mais curto — de 2 (dois) a 6 (seis) anos —, enquanto o
novo "sursis etário" (§ 2º) estabelece um período obrigatório mais gravoso, de 4 (quatro) a 6
(seis) anos.
7000047-25.2025.7.02.0002
40001382838 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nos autos, o delito teve início com o requerimento formulado perante a
Administração Pública em 1993, perpetuando-se até a suspensão do pagamento indevido, em
maio de 2023. A Lei referida foi promulgada em 20/9/2023 e entrou em vigor em 19/11/2023,
inexistindo, portanto, à época dos fatos, razão pela qual se impõe a aplicação do art. 84 do
CPM em sua redação anterior — mais benéfica ao réu —, a qual previa o período de prova
entre 2 (dois) e 6 (seis) anos.
Nesse passo, presentes os pressupostos legais e considerando o quantum da
pena dentro dos patamares admitidos, defere-se à apelada o benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM, com observância das
condições previstas no art. 626 do CPPM, excluída a da alínea "a".
Diante do exposto, votei no sentido de conhecer e de prover a Apelação
interposta pelo Ministério Público Militar, para reformar a sentença e condenar a
apelada DORALICE GONÇALVES DE FREITAS pela prática do delito capitulado no art.
251, caput, do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, concedendo-se o
benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84
do CPM.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382838v7 e do código CRC 9f7c5b26.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 15/04/2026, às 18:04:37
7000047-25.2025.7.02.0002
40001382838 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR